Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-27.2023.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001340-27.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ EVINER VALÉRIO, JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LIAMARA FERRABOLI - CPF: 912.442.771-34 (LITISCONSORTES), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE AFASTOU A ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 880/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 150 STF

C/C ART. 1º, DECRETO 20.910/33. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EXECUTÓRIA.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

O prazo prescricional para a propositura de ação executiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do disposto na Súmula 150/STF.

A renovação do prazo prescricional modulada no REsp 1.336.026/PE, Tema Repetitivo 880/STJ, somente se aplica às execuções de sentença que dependiam de documentos ou fichas financeiras em poder do executado, situação não evidenciada no caso dos autos.

Se a ação de cumprimento de sentença foi ajuizada após o decurso do prazo quinquenal, contado do trânsito em julgado da sentença condenatória, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória é medida que se impõe.

Segurança Concedida.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se Mandado de Segurança contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na ação nº 1007738-59.2022.8.11.0037, onde se processa a liquidação da sentença, que indeferiu a arguição feita pelo Impetrante da ocorrência da prescrição.

O Município Impetrante alega que:
“Com efeito, considerando que o prazo para ingressar com a liquidação ou para o cumprimento de sentença prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento (Súmula 150, STF), há de ser declarada a prescrição na presente ação, uma vez que o transito em julgado do processo de conhecimento ocorreu em 19 de abril de 2017. Assim, tendo a parte autora proposto a liquidação de sentença apenas em 30 de setembro de 2022, alternativa não resta senão a declaração da prescrição”.

Ao final, requer que liminarmente seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a liberação de eventuais valores bloqueados. No mérito, que seja anulada a decisão que afastou a ocorrência da prescrição executória, via de consequência, que seja reconhecida a prescrição do título judicial liquidado nos autos principais.

A liminar foi indeferida em 19/12/2023.

Após, foram opostos Embargos de Declaração pelo Município. Em decisão prolatada em 18/04/2024, os Embargos foram acolhidos, sendo deferida parcialmente a liminar, e determinada a suspensão do trâmite da ação principal, até o julgamento de mérito do presente
mandamus
.

Em 15/05/2024 a Litisconsorte Passiva apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança

1001340-27.2023.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Município de Primavera do Leste/MT

Impetrado:

Doutor Eviner Valério, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Primavera do Leste -MT

Litisconsorte

Liamara Ferraboli

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se Mandado de Segurança contra a decisão da autoridade apontada como coatora que indeferiu a arguição feita pelo Impetrante, a respeito da ocorrência da prescrição da ação executória.

Nos termos do disposto na Súmula 150/STF,
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”,
sendo certo que o início da fluência do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Assim, considerando o disposto na Súmula acima mencionada, se o trânsito em julgado da sentença condenatória se deu em 19/04/2017 e o cumprimento da sentença foi proposto em 30/09/2022, isto é, 05 anos e 05 meses depois, quando já escoado o prazo prescricional quinquenal.

Ademais, a respeito da discussão do prazo prescricional de execução de sentença em caso de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público, o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos repetitivos no RESP 1.336.026/PE,
TEMA 880/STJ,
firmou a seguinte tese jurídica:

“
A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em
julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora,
independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF.
(REsp 1.336.026/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 30.6.2017)”.

Após o julgamento do REsp 1.336.026/PE (TEMA 880/STJ), com fundamento no art.927,§ 3º, do CPC/2015, a Primeira Seção modulou os efeitos das teses jurídicas firmadas no julgamento do aludido REsp repetitivo 1.336.026/PE, para definir que:

MODULAÇÃO DE EFEITOS
:

Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3º do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação)
, o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017
." (acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, publicado no DJe de 22/06/2018).

Assim,
“Visando salvaguardar a segurança jurídica e a boa-fé do jurisdicionado, evitando seja ele surpreendido pela mudança da jurisprudência, a Primeira Seção do STJ e seus órgãos fracionários firmaram entendimento no sentido de que a modulação de efeitos abrange também as sentenças exequendas transitadas em julgado até 17/03/2016, na vigência do
CPC/73
, cujas execuções já tenham sido ajuizadas anteriormente a 30/06/2017, cuja propositura, em razão de demora no fornecimento dos elementos necessários à liquidação do julgado, deu-se em prazo superior a cinco anos do referido trânsito em julgado. Nesse sentido, em hipóteses idênticas à presente: STJ, EAREsp 816.427/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 11/03/2019; EAREsp 668.582/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/08/2018; EAREsp 549.713/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 14/08/2018; EAREsp 692.181/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 14/08/2018; EAREsp 657.520/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/08/2018;
AgInt no AREsp 705.507/RS
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/02/2019; AgInt no AREsp 1.382.293/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2019;
AgInt no AREsp 1.404.557/RS
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/02/2019;
AgInt no AREsp 1.366.741/RS
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/03/2019”.

De acordo com a modulação da tese jurídica firmada no Tema 880/STJ, para as decisões transitadas em julgado até 17/03/2016 e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação),
o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/06/2017
.

No presente caso, não há necessidade de apresentação de prévia documentação em poder do executado nem mesmo liquidação de sentença para apurar
o
quantum debeatur
, posto que basta a realização de simples cálculo aritmético, daí a incidência do prazo prescricional contado do trânsito em julgado da sentença, sem interrupção, nos termos da Súmula 150/STF.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – LIQUIDAÇÃO – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – NÃO INCIDÊNCIA DO
TEMA
N.°
880
, DO STJ AO CASO – APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO DECRETO N.° 2.910/32 – SÚMULA N.° 150, DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 509, § 2°, do CPC, quando a apuração do valor pretendido depender, apenas, de cálculo aritmético, pode a parte exequente, desde logo, promover o cumprimento de sentença, o que afasta a incidência do
Tema
n.°
880
, do STJ, que se refere às circunstâncias em que, não firmado o quantum debeatur, faz-se necessária a sua liquidação por artigos ou arbitramento.
2. Na hipótese, não evidenciada a necessidade de prévia apresentação de documentos em poder da parte executada/apelada, nem mesmo a necessidade de prévia liquidação, incide ao caso a Súmula n.° 150, do STF, no sentido de que a execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento que, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, é de 05 (cinco) anos.
3. Sentença mantida. Recurso não provido.
(N.U 0021896-03.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 14/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - PRESCRIÇÃO (SÚMULA 150/STF C/C ART. 1º, DECRETO 20.910/33) - NECESSIDADE DE DOCUMENTOS EM PODER DO DEVEDOR INFIRMADA - INAPLICABILIDADE DO
TEMA

880
/STJ - PRECEDENTES (ART. 926, CPC) - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional para a propositura de ação executiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória.
2. A renovação do prazo prescricional modulada no REsp 1.336.026/PE somente se aplica às execuções de sentença que dependiam de documentos ou fichas financeiras em poder do executado, situação não evidenciada no caso dos autos (Precedentes).

(N.U 0028546-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

AGRAVO INTERNO –APELAÇÃO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PRESCRIÇÃO – SUMULA 150/STF – DECRETO 20.910/33 – INAPLICABILIDADE DO
TEMA

880
/STJ – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. A situação sob análise não se amolda a modulação prevista no REsp 1.336.026/PE, pois não restou evidenciada a necessidade de prévia apresentação de documentos em poder do executado, nem mesmo a necessidade de liquidação de sentença.
2. No mandado de segurança coletivo restou reconhecida a legalidade da percepção do adicional de insalubridade, de modo que, para apuração do débito exequendo, bastaria a realização do cálculo da diferença do adicional devido mensalmente em decorrência da sentença com os acréscimos legais.
3. Decisão mantida.

(N.U 0023757-24.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024)

Por outro lado, mesmo se fosse necessária à apresentação de prévia documentação em poder do executado para apurar o valor a ser executado, considerando a Tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 880/STJ, aliado ao fato de que litisconsorte passiva não se beneficia da modulação determinada no referido Tema, pois, a decisão que está sendo executada nos autos principais transitou em julgado em 19/04/2017, isto é, após 17/03/2016, logo, o prazo quinquenal para o ajuizamento do cumprimento de sentença iniciou-se em 20/04/2017 e findou-se em 20/04/2022. Contudo, a ação principal foi ajuizada somente em 30/09/2022,
após o transcurso do prazo quinquenal.

Ainda, na melhor das hipóteses, se o caso se amoldasse a exceção da tese modulada pelo STJ no Tema 880/STJ, mesmo assim a ação executória estaria prescrita, haja vista que se contados 05 anos a partir de 30/06/2017, o prazo findou em 30/06/2022 e ação de cumprimento de sentença foi ajuizada somente em 30/09/2022.

Ante o exposto,
com fundamento na Súmula 150 do STF,
CONCEDO A SEGURANÇA, e reconheço a ocorrência da prescrição da ação executória e, via de consequência, deverá ser julgado extinto o cumprimento de sentença em trâmite nos autos n.1007738-59.2022.8.11.0037.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024